Tribunal: TJDFT
Processo: 0706799-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706799-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA MARIA MARTINS VASCONCELOS, ASSUERO DE AZEVEDO COSTA, AUREA ARAUJO SILVA, ESMERALDA OLIVEIRA DE SOUZA, JURANDIR PEREIRA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA OLIVEIRA BARBOSA, MARIA DEUSANIRA CARVALHO SOUZA, MARIA FATIMA DOS SANTOS, NIVANIA PEREIRA MATOS DA SILVA, ZULMIRA MENDES PAIXAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0051677-58.2014.8.07.0018, indeferiu o pedido da parte ora agravante de retificação dos precatórios expedidos, entendendo pela ocorrência de preclusão. O agravante afirma que a preclusão não é aplicável contra a Fazenda Pública. Esclarece que não alega matéria de impugnação ao cumprimento de sentença e sim impugna os cálculos da Contadoria Judicial, que estão eivados de erro. Salienta que é possível questionar a legalidade de cálculos a qualquer tempo. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para reconhecer os erros de cálculos e retificá-los conforme apontado pelo órgão interno da Procuradoria do Distrito Federal. Preparo dispensado por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos estão ausentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 218015773 dos autos de origem: Iniciado o cumprimento de sentença, foi aberto prazo ao DISTRITO FEDERAL para impugnação. O DISTRITO FEDERAL efetivamente impugnou os cálculos dos exequentes. A impugnação foi parcialmente acolhida em primeira instância (id. 113882338, 152555797, 119311725, 155696721 e 160035656). Interposto agravo de instrumento pelo DISTRITO FEDERAL, o recurso foi desprovido (id. 180313174, transitado em julgado). Decido. Com o trânsito em julgado do acórdão de agravo de instrumento que manteve a decisão que acolheu apenas parcialmente a impugnação do DISTRITO FEDERAL, presumem-se arguidas e rejeitadas todas as questões que poderiam ter sido arguidas naquela impugnação (CPC, art. 507 e 508). Inviável, assim, analisar os argumentos quanto a erros de cálculo trazidos pelo DISTRITO FEDERAL ao id. 216541001. Consequentemente, indefiro o requerimento de id. 216628266 de retificação das requisições de precatório. Intimem-se. O entendimento jurisprudencial é pacífico que não opera a preclusão sobre erro de cálculos. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO DE CÁLCULO. CARACTERIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO AFASTADA. ACÓRDÃO REFORMADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso em comento, ficou caracterizado um erro material no cálculo apresentado, evidenciando uma discrepância entre os valores cobrados e os termos postos na sentença objeto de cumprimento. 2. Não há que se falar em preclusão em razão da ausência de impugnação ao cumprimento de sentença, visto que, na hipótese dos autos, a execução de valores em excesso é cognoscível de ofício e sanável a qualquer tempo, em razão de ser matéria de ordem pública. Precedentes do STJ. 3. É dever do juiz, independentemente de requerimento das partes, assegurar que a execução seja fiel ao título executivo, sob pena da parte se enriquecer sem causa justificada, o que violaria o princípio básico do processo de execução. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.578.555/PB, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REVISÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: CABÍVEIS EM FACE DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.1. A revisão dos critérios de cálculo na fase de execução é inviável, pois a matéria está preclusa, tendo sido rejeitada em decisão transitada em julgado; 3.2. A jurisprudência do STJ estabelece que apenas o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo; 3.3. A fixação de honorários advocatícios é cabível em execuções impugnadas pela Fazenda, conforme entendimento pacífico do STJ. (...) (AgInt no REsp n. 2.142.748/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 10/12/2024.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. OFENSA AO ART. 525, § 4o, DO CPC/2015. INADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA 211/STJ). CORREÇÃO DOS CÁLCULOS DA EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "[e]ventuais inexatidões ou erros nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive, encaminhar os autos à contadoria, de ofício, para apurar a sua conformidade com o título em execução" (AgInt no AREsp 2.514.617/PB, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.609.324/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 6/12/2024.) Entretanto, a jurisprudência esclarece que os erros nos critérios do cálculo sujeitam-se à preclusão. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REVISÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: CABÍVEIS EM FACE DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.1. A revisão dos critérios de cálculo na fase de execução é inviável, pois a matéria está preclusa, tendo sido rejeitada em decisão transitada em julgado; 3.2. A jurisprudência do STJ estabelece que apenas o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo; (...) (AgInt no REsp n. 2.142.748/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 10/12/2024.) RECURSOS ESPECIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. JUROS. PERCENTUAL APLICÁVEL ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. COISA JULGADA. INSURGÊNCIAS DO EXECUTADO AO LAUDO COMPLEMENTAR NÃO APRESENTADAS EM FACE DO LAUDO ORIGINAL. ERRO DE CÁLCULO. CRITÉRIO DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. DEPÓSITO DA GARANTIA DO JUÍZO. CONSECTÁRIOS DE MORA PELO EXECUTADO. REVISÃO TEMA 677/STJ. (...) 4. Os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive no que concerne a juros moratórios e correção monetária, sujeitam-se à preclusão. (...) (REsp n. 2.066.239/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À CONTA DE LIQUIDAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA EXECUTADA. SUBSTITUIÇÃO DE ENCARGOS PELA TAXA SELIC. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. PRECLUSÃO. HASTA PÚBLICA. MULTIPLICIDADE DE CREDORES. LEGITIMIDADE PARA REVINDIR DIREITO DE PREFERÊNCIA. (...) 2. O erro material, passível de alteração a qualquer tempo, é aquele evidente, derivado de simples cálculo aritmético ou inexatidão material e não aquele decorrente de elementos ou critérios de cálculo" (EDcl no AgInt no REsp n. 1.600.622/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021). 3. A decisão judicial que homologa os cálculos, com a concordância do devedor, está sujeita à preclusão, caso não impugnada oportunamente pela via apropriada. (...) (AgInt no REsp n. 2.127.021/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. DISTINÇÃO ENTRE ERRO ARITMÉTICO E REVISÃO DE CRITÉRIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao admitir que erros materiais nos cálculos apresentados para cumprimento de sentença não se sujeitam à preclusão. Tais erros, de natureza aritmética e evidentes, podem ser corrigidos a qualquer tempo, sem que haja violação à coisa julgada (AgInt nos EAREsp n. 1.572.319/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 08/10/2024). Por outro lado, pretensões de revisão dos critérios de cálculo estabelecidos pelo título executivo ou tentativas de rediscutir questões já decididas são matérias sujeitas à preclusão, não podendo ser reanalisadas sob a justificativa de erro material (Acórdão 1907222, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJE 28/08/2024). (...) 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1959619, 0731860-69.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) Analisando-se os autos de origem, observa-se que a decisão de ID 113882338 acolheu em parte a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e estabeleceu a forma de realizar os cálculos. Transcrevo seu dispositivo: Esse o quadro, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO EM PARTE para fixar os seguintes parâmetros: (I) valor histórico conforme planilha do Distrito Federal; (II) correção monetária conforme TEMA 905 do STJ; (III) juros contados desde a citação, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do título ID 105224871. Condeno os exequentes aos honorários que fixo em 10% do valor do débito. Condeno os exequentes aos honorários que fixo em 10% do proveito econômico obtido pelo impugnante. Preclusa a decisão, encaminhem-se os autos à contadoria para que proceda aos cálculos de forma individualizada para cada exequente. Com os cálculos, intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 5 dias, observada a impossibilidade de rediscussão de matéria preclusa. Transcorrido o prazo para recorrer da referida decisão, os autos foram encaminhados para a Contadoria Judicial que apresentou os cálculos e os valores devidos conforme certidão de ID 144920470 e documentos seguintes. A parte ora agravante não se opôs aos cálculos apresentados, conforme petição de ID 148351444. Foi proferida, então, a decisão de ID 152555797 que determinou a expedição de RPVs e precatórios. Em face dessa decisão o Distrito Federal interpôs dois Embargos de Declaração, o primeiro foi acolhido pela decisão de ID 155696721 que sanou erro material e o segundo foi rejeitado pela decisão de ID 160035656 que entendeu pela inexistência de fracionamento do crédito. Em face dessas decisões foi interposto o Agravo de Instrumento no 0727275-08.2023.8.07.0000 que restou conhecido e não provido. Transcorrido mais de 3 (três) meses entre a decisão e o julgamento final do recurso, os autos foram remetidos novamente à Contadoria Judicial, somente para atualizar o valor do débito, utilizando-se como base os cálculos já homologados. A Contadoria Judicial apresentou novos cálculos no ID 176306426, em 25 de outubro de 2023. Os precatórios e as requisições de pequeno valor foram devidamente expedidas. Em 4 de novembro de 2024, mas de 1 (um) ano da apresentação dos cálculos, a parte ora agravante peticionou no ID 216541001 afirmando que os cálculos não estavam corretos. O pedido foi rejeitado pela decisão ora agravada. Resta claro, no caso, que o agravante pretende discutir os elementos e os critérios dos cálculos já decididos por decisão transitada em julgado. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Como é sabido, uma vez decidida a questão, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a rediscussão da matéria, ainda que de ordem pública, em observância ao instituto da preclusão temporal e da segurança juridica, nos termos dos artigos 233 e 507 do Código de Processo Civil, que assim dispõem: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. §1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. §2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. O doutrinador Elpídio Donizetti esclarece bem quanto à imutabilidade das decisões judiciais alcançadas pela preclusão: Art. 505. (...) Princípio da inalterabilidade das decisões judiciais. Em geral, uma vez decidida a questão, o juiz sobre ela não pode emitir novo pronunciamento, seja em decorrência da coisa julgada ou da preclusão. Art. 507. (...) Preclusão. O dispositivo trata do instituto da preclusão, que consiste na perda de uma faculdade ou de um poder processual. Ela pode ser temporal (ocorre em virtude do decurso do prazo) consumativa (ocorre em virtude da prática anterior do ato) ou lógica (decorre da prática de ato logicamente incompatível com o poder ou a faculdade processual). (in, Novo Código de Processo Civil comentado – 2a ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, pág. 642/650) A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (in, Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 364v) Necessário, assim, entender que correta a decisão que entendeu pela preclusão da matéria, pois os critérios de cálculos já foram estabelecidos por decisão imutável. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. À parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2025 14:18:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador